Tribunal: STF
Processo: ARE 1506552
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 339 e 660). FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
1. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CIVIS. LOCAL E CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E DINHEIRO. 2. DOSIMETRIA. 
2.1. PENA-BASE. DIRETRIZES DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. NOCIVIDADE DA DROGA. QUANTIDADE REDUZIDA. 
2.2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º). DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. 
1. As declarações dos agentes públicos, no sentido de que, após investigações a respeito da narcotraficância empreendida em um ponto previamente conhecido e avalizado por organização criminosa, verificaram que o acusado exercia a função de tesoureiro do chefe do tráfico local e, submetido à abordagem, flagraram em poder dele a quantia de R$ 631,00, constituem prova suficiente que ele possuía relação direta com os narcóticos apreendidos na operação policial, hábil a lastrear sua condenação pelo cometimento do crime de tráfico de drogas. 2.1. Não é razoável exasperar a pena-base, em face da apreensão de 21,93g de crack e 9,25g de cocaína, por não se considerar essas quantidades merecedoras de maior censura. 2.2. Se a prova dos autos permite certificar que o acusado estava completamente inserido no mundo do narcotráfico, desempenhando de maneira contínua e ininterrupta a atividade criminosa, sem cumular os afazeres espúrios com ocupação lícita e, inclusive, era alvo de investigação por exercer a gerência de um ponto de venda de drogas, não faz jus a concessão da norma excepcional prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTADO O ACRÉSCIMO EMPREENDIDO NA PENA-BASE DE UM DOS ACUSADOS QUANTO ÀS DIRETRIZES DO 
ART. 42 DA LEI 11.343/06” (doc. 487).



     



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o acórdão do Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LIV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, "na medida em que não foi observado com eficácia o princípio da presunção de inocência, bem como o dever objetivo de fundamentação das decisões judiciais para afastar o tráfico privilegiado”.



    Sustenta que o julgado também afrontou o princípio da individualização da pena ao “afastar o benefício previsto no § 4º, art. 33, da referida lei, mesmo diante e relevada inexistência de qualquer outra circunstância judicial desfavorável” (doc. 499). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF) e impossibilidade de reexame do acervo probatório (Súmula 279/STF – doc. 515).



    O agravante insiste na afronta aos dispositivos constitucionais suscitados, requerendo “seja conhecido e provido integralmente o presente Agravo, com a consequente admissibilidade, seguimento e provimento do Recurso Extraordinário, conforme os pleitos nele encartados. Subsidiariamente, diante da ilegalidade existente, que seja conhecido e concedido a ordem, de ofício, do habeas corpus” (doc. 536).



    Sustenta que “a discussão situa-se puramente no campo do direito. Não há propósito de reexame de provas” (fl. 7, vol. 22)



    Examinada a matéria trazida no processo, DECIDO. 



     



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Conforme assinalado na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário na origem, a alegada contrariedade aos dispositivos constitucionais tidos por afrontados não foi objeto de debate e decisão prévios pelo acórdão do Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.116.181-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO. LEI 9.096/1995 E RESOLUÇÃO 23.553/2017-TSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ANUALIDADE ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Ante a ausência de mudança de jurisprudência, não há falar no caso em afronta ao princípio da anualidade eleitoral e da segurança jurídica. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.323.774-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    6. Ainda que fosse possível superar o óbice do prequestionamento, como pretende o agravante, melhor sorte não lhe socorreria. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Quanto à alegada ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o juízo negativo de admissibilidade do recurso na origem aplicou o Tema 339 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o dispositivo constitucional em apreço requer a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando-se, entretanto, o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    7. Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. SUPLENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.331.514-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV e LV; E 93, IX, DA CF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 424 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 400, § 1º, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. III – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 – ARE 748.371 RG). 
IV – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à desnecessidade da oitiva de determinada testemunha, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. V – O indeferimento de diligência pelo Magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal (HC 155.416/SP, de minha relatoria). V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.180.067-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.9.2019).



    8. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.216.977-AgR-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.286.975-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.325.859-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    9. Ainda que se pudessem superar aqueles óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.



    10. A verificação dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem para assentar a não incidência do benefício do tráfico privilegiado, na espécie (“o acusado estava completamente inserido no mundo do narcotráfico, desempenhando de maneira contínua e ininterrupta a atividade criminosa, sem cumular os afazeres espúrios com ocupação lícita e, inclusive, era alvo de investigação por exercer a gerência de um ponto de venda de drogas” – doc. 487), demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, incidindo, ademais, o óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. São exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.263.375-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Lei 10.826/2003, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo. Requisitos para posse/porte de arma de fogo não demonstrados. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.109.834-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. ILICITUDE DE PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.164.244-AgR, Relator o Ministro luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora